Tribunal: TJDFT
Processo: 0002746-79.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Pena de detenção. Fração de aumento da pena-base. Regime prisional.

1 – Substitui-se a pena de reclusão pela de detenção para corrigir erro material da sentença que, embora tenha condenado o réu pelo crime do art. 12 da L. 10.826/03, fixou pena de reclusão.

2 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

3 - Condenado o réu a crime que prevê pena de detenção, não se admite o regime prisional fechado para início de cumprimento de pena, ainda que reincidente e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes). Adequado o regime semiaberto (art. 33, caput, e $ 2o, “b”, do CP).

4 – Apelação provida.